Tribunal: STF
Processo: RE 632356
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AVERIGUAÇÃO QUE DEPENDE DA ANÁLISE DA QUESTÃO DE FUNDO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VERIFICAR SE É PAUTA FISCAL OU VALORES ESTIMADOS PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. QUESTÃO QUE DEPENDE DA REANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Inviável o recurso extraordinário por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se, para concluir nesse sentido, for necessário o exame prévio de normas infraconstitucionais.



    II – Julgamento contrário aos interesses da parte não basta a configuração da negativa de prestação jurisdicional.



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – no que se refere ao entendimento de que não se trata da utilização de valor presumido em substituição tributária mas de pauta fiscal sem o atendimento dos requisitos previstos no art. 48 do CTN –, faz-se necessária a reanálise de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.